Tribunal: TJBA
Processo: 8148603-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148603-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

APELADO: ADRIANA DE LIMA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DOENÇA OCUPACIONAL. LER/DORT.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
DÚVIDA QUANTO À INCAPACIDADE NO MOMENTO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERÍCIA NÃO REALIZADA À ÉPOCA.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO.
MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ATÉ A DATA DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL POSTERIOR. DESNECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO.
PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA.

NÃO PROVIDO O RECURSO DO INSS.

Caso em exame:
Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a natureza acidentária da enfermidade e concedeu auxílio-acidente, em razão de redução da capacidade laborativa decorrente de doença ocupacional.

Questão em discussão:
Definir se as patologias apresentadas pela segurada podem ser equiparadas a acidente de trabalho e se é devida a manutenção do auxílio por incapacidade temporária no período atestado pelo médico assistente da autora, bem como a possibilidade de prorrogação do benefício pelo prazo postulado pela parte autora.

Razões de decidir:
As doenças ocupacionais são equiparadas a acidente de trabalho, nos termos dos arts. 19 e 20 da lei nº 8.213/91, sendo desnecessária a comprovação de evento súbito ou traumático, afastando-se a tese do INSS. O laudo pericial reconheceu o nexo causal e a redução da capacidade laborativa, mas consignou não ter examinado a segurada à época da cessação do benefício. A resposta aos quesitos indica a existência de lesões no período controvertido, sem afirmar, de forma inequívoca, a incapacidade. Diante da dúvida quanto à persistência da incapacidade naquele interregno, aplica-se o princípio do in dubio pro misero para manter o auxílio por incapacidade temporária até a data da perícia judicial. Após esse marco, a perícia não constatou incapacidade laborativa total e temporária, mas apenas redução da capacidade, afastando a prorrogação do benefício por incapacidade e justificando a implantação do auxílio-acidente. A fixação de termo final diverso do pleiteado não configura julgamento extra petita, em razão da natureza social do direito previdenciário.

Dispositivo:
Recursos conhecidos. Apelo do INSS desprovido. Apelo da parte autora parcialmente provido para determinar a manutenção do auxílio por incapacidade temporária acidentário até a data da perícia judicial, mantendo-se, no mais, a sentença, com alteração apenas da data de implantação do auxílio-acidente.

Legislação relevante:
Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 59 e 86.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148603-21.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e ADRIANA DE LIMA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos,
negar provimento ao apelo do INSS e dar parcial provimento ao recurso da parte autora,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,